Tribunal: TJSP
Processo: 2198405-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Autor que omitiu a informação de que também é advogado, atuando em inúmeras demandas. Hipossuficiência não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Autor que omitiu a informação de que também é advogado, atuando em inúmeras demandas. Hipossuficiência não comprovada. Revogação da benesse mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198405-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, é agravado FRANKE SISTEMAS DE
COZINHAS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198405-50.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 18286
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2198405-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.
COMARCA: FRANCA
JUIZ: HUMBERTO ROCHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A
declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de
veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do
CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se
entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais. Autor que omitiu a informação de que
também é advogado, atuando em inúmeras demandas.
Hipossuficiência não comprovada. Revogação da benesse
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 151, da origem, que revogou os benefícios da gratuidade de justiça
concedida ao agravante.
Alega o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Apesar de ser
advogado a situação da COVID-19 lhe gerou perda de renda. Busca a reforma da
r. decisão.
Foi concedido efeito suspensivo a fls. 30.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contraminuta a fls. 36/49.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198405-50.2020.8.26.0000 -
3
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê a
concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que comprovarem a
insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as circunstâncias do caso
concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo atual Código de Processo
Civil. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte
requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o
artigo 99, §2o, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se
houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É
fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para a
garantia da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
In casu, o agravante inicialmente omitiu a qualificação de
advogado. Constou da exordial ser assessor técnico (fls. 01/09, da origem); neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198405-50.2020.8.26.0000 -
4
ultímo ofício junto ao Instituto Municipal de Ensino Superior aufere o redimento
mensal de R$ 2.091,93 (fls. 07).
Todavia, de forma concomitante exerce a advocacia. Conforme
bem indicado pela parte contrária, há suficiente demonstração da sua atuação em
diversas demandas (fls. 85/112, da origem). A situação da pandemia não obstou a
atividade profissional.
Inclusive, em que pese sua qualificação, não atua em causa
própria e adquiriu um bem imóvel (fls. 13/20).
No mais, o valor da causa é singelo (R$ 8.315,00) e o escorreito
recolhimento das custas não obstará o acesso à justiça.
Logo, a revogação da gratuidade era mesmo de rigor.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora